Tribunal: TJSP
Processo: 1071365-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de prestação de serviços gerenciados de segurança da informação. Nulidade da execução. Não ocorrência. Certeza e exigibilidade da obrigação. Título que prevê multa para a hipótese de denunciação pela contratante. Preliminar rejeitada. Prova oral e pericial conclusiva e convincente de que não houve defeito na prestação de serviços. Rescisão imotivada pela

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de prestação de serviços gerenciados de segurança da informação. Nulidade da execução. Não ocorrência. Certeza e exigibilidade da obrigação. Título que prevê multa para a hipótese de denunciação pela contratante. Preliminar rejeitada. Prova oral e pericial conclusiva e convincente de que não houve defeito na prestação de serviços. Rescisão imotivada pela embargante. Ocorrência. Sentença mantida.
MULTA. Cabimento. Valor estipulado em 50% das mensalidades vincendas até o prazo final do contrato que se revela excessivo. Redução para 15%. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.